Tribunal: TJBA
Processo: 8000001-84.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000001-84.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BRUNO BRAGA PERUNA

Advogado(s)
:
JAIME GUIMARAES LOPES JUNIOR

APELADO: NOVA VISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogado(s)
:
GIVANILDO FERNANDES LEONIDAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DISTRATO FORMALIZADO. ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÃO UNILATERAL DAS CONDIÇÕES. TRATATIVAS VIA E-MAIL.
PERÍODO POSTERIOR AO DISTRATO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO NEGÓCIO JURÍDICO. PREVALÊNCIA DOS TERMOS DO DISTRATO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de revisão contratual cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais, proposta em razão de divergências sobre o saldo devedor e valores acordados para quitação de lote
s
de terreno, após distrato de outro imóvel do mesmo empreendimento.

2.
As partes celebraram dois contratos de promessa de compra e venda de imóveis referentes aos lotes U01 e U02. O apelante, diante de dificuldades financeiras, propôs o distrato do lote U02, transferindo os valores pagos para amortização do lote U01. As tratativas posteriores, realizadas por e-mail, não configuram novação ou alteração formal do distrato já assinado.

3.
Em contratos de compra e venda de imóveis, após a formalização de distrato entre as partes, sem prova de vício de consentimento, prevalece o acordo firmado, mesmo em caso de tratativas informais que não foram formalizadas em contrato. Ademais, não se configura a novação contratual quando as partes apenas tratam via e-mail sobre possíveis alterações no pagamento, sem que tal acordo seja formalmente celebrado nos moldes exigidos por lei.

4.
As tratativas informais por e-mail, mesmo que discutidas entre as partes, não têm prevalência sobre o distrato formal, conforme previsto no artigo 104 do Código Civil. Para que ocorra a novação, é necessária a formalização de um novo acordo escrito, o que não foi realizado. Prevalece, portanto, o distrato assinado e não há alegação de vício de consentimento, erro ou coação no momento de sua celebração.

5.
O artigo 360, inciso I, do Código Civil estabelece que a novação somente se dá com a constituição de nova obrigação, o que exige concordância expressa e formal das partes, o que não ocorreu no caso em análise.

6.
No que se refere ao pedido de indenização por danos morais, o mero inadimplemento contratual ou divergências na interpretação de cláusulas contratuais não configuram, por si só, o direito à reparação por danos morais. Não foi demonstrado que a cobrança ou eventual desorganização da ré tenha ultrapassado o mero dissabor e atingido a dignidade ou honra do apelante.

7.
A sentença de improcedência proferida pelo MM. Juízo de primeiro grau encontra-se em consonância com os fatos e o direito aplicável. O apelante não trouxe elementos probatórios que justifiquem a revisão contratual ou a condenação da Apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

8
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de apelação
nº
8000001-84.2020.8.05.00080
, em que

figura como

apelante

BRUNO BRAGA PERUNA
,
e
apelado

NOVA VISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

Acordam

os Desembargadores integrantes da
Terceira
Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER

e

NEG
AR
PROVIMENTO

ao
apelo
, nos termos do voto
da
Re
latora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora